Tribunal: STF
Processo: HC 239672
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME SEMIABERTO FIXADO NA CONDENAÇÃO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. SENTENÇA QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA O REGIME COMPATÍVEL COM A CONDENAÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.4.2024, por Eduardo Benfica Ezequiel Theodoro e outros, advogados, em benefício de M A A N, contra decisão da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, pela qual, em 5.4.2024, indeferido liminarmente o Habeas Corpus 
n. 901.256/RJ, pelo óbice da Súmula n. 691/STF e deficiência na instrução da impetração.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertida a prisão em preventiva, por estupro de vulnerável contra sua vizinha de treze anos (art. 217-A do Código Penal – doc. 7), sendo condenado à pena de oito anos de reclusão, em regime semiaberto,. Foi-lhe negado o direito de apelar em liberdade, consignando que “permanecem íntegros os motivos que ensejaram a decretação de sua prisão, sendo certo que a atual condenação agrega à necessidade de custódia para a garantia da aplicação da lei penal” (doc. 4).



    3. Contra a manutenção da custódia cautelar, alegando a incompatibilidade entre o regime semiaberto e a prisão preventiva, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, indeferida a medida liminar requerida. 



    4. Contra o indeferimento da medida liminar requerida no Tribunal de origem foi impetrado o Habeas Corpus n. 901.256/RJ no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Presidente, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, pelo óbice da Súmula n. 691/STF e pela deficiência na instrução (doc. 9).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes insistem na incompatibilidade entre a prisão preventiva mantida e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória.



    Sustentam, ainda, a ausência de motivação válida para a manutenção da custódia cautelar, afirmando a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691/STF.



    Estes o pedidos e o requerimento:



    “a. com fulcro no artigo 926 do CPC c/c artigo 3º do CPP, demonstrada a flagrante ilegalidade, a concessão da medida liminar para conceder ao paciente MARCOS AURÉLIO DE ARAUJO NOBREGA o direito de recorrer em liberdade, em razão da incompatibilidade da fixação do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva, bem como pelos demais argumentos acima lançados acerca da inexistência de fundamentação idônea, devendo-se ser expedido em seu favor alvará de soltura, bem como os ofícios necessários; b. no mérito, após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar, por ser de direito; Por fim, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, nos termos do artigo 192 do RISTF, diante da demonstração da flagrante ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º)”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus 
n. 901.256/RJ, pelo óbice da Súmula n. 691/STF e deficiência na instrução da impetração. 



    Pelo que se tem nestes autos, o exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o seu acolhimento, como constrangimento ilegal ou abuso de poder. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    9. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que a deficiência de instrução apontada pelo Superior Tribunal de Justiça se repete nesta impetração. Nesta oportunidade, a defesa junta apenas trecho do que seria a decisão do Tribunal de origem que indeferiu a medida liminar requerida, sem que nesse documento haja sequer referência ao processo ou às partes a que se relaciona. 



    Também não foram juntadas cópias das decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva do paciente (que perdurou durante todo o processo), mencionadas na sentença condenatória para manter a necessidade da segregação cautelar do acusado, condenado à pena de oito anos por estupro de vulnerável de sua vizinha de treze anos.



     



    11. Quanto à referência ao apontado risco de aplicação da lei penal, a fundamentação é suficiente para a manutenção da medida restritiva, mostrando-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA: REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 204.592-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada para assegurar a aplicação da lei penal. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC n. 137.926-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2018).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada situação de fuga reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 210.039-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    12. A deficiência de instrução também compromete, no caso em exame, a verificação de manifesto constrangimento ilegal decorrente da alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória.



    Não há informação, na impetração, sobre eventual recurso de apelação do Ministério Público contra a condenação imposta ou o regime prisional fixado. A sentença condenatória expressamente determina que “o réu seja transferido para o regime prisional compatível como fixado na sentença” (fl. 10, doc. 4), não existindo alguma menção na impetração de que essa determinação teria sido descumprida.



    Em processos análogos, este Supremo Tribunal concluiu ser juridicamente válida a decretação de prisão preventiva quando fixado o regime semiaberto, desde que em estabelecimento compatível com essa definição judicial, assegurando-se o cumprimento do regime semiaberto na forma estabelecida, compatível com o que sentenciado. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. APONTADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA: EXCEPCIONALIDADE. PRECEDENTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESTAR SENDO CUMPRIDA A CUSTÓDIA CAUTELAR EM REGIME MAIS GRAVOSO QUE O DEFINIDO NA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2022).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas com envolvimento de adolescente. Excesso de prazo. Prisão preventiva. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 2. Não merece prosperar a tese da defesa quanto à incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, tendo em vista, que, na hipótese dos autos, o regime semiaberto foi superveniente à sentença condenatória, fruto do deferimento ao paciente da progressão de regime. Eventual ilegalidade ocorreria se comprovado que o cumprimento da pena se dá em condições mais gravosas do que o devido, o que não é o caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 197.547 AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE, DECORRENTE DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, decorrente do risco de reiteração delitiva. 2. A prisão preventiva imposta a pessoa condenada no regime semiaberto deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime fixado. 3. O Juízo sentenciante, ao indeferir o direito de o agravante recorrer em liberdade, determinou a expedição da ‘guia de recolhimento provisória na forma da Portaria Conjunta n. 344/2014 do E. TJMG e Resolução n. 113 do CNJ, devendo constar a harmonização com o regime semiaberto’, o que afasta a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto. 
4. Agravo interno desprovido” (HC n. 203.302-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021).



    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se comprova o constrangimento ilegal suscitado.



    14. Não há embasamento para se acolher, com supressão de instância, a pretensão de soltura do paciente, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Tribunal de origem, especialmente quando a necessidade de decretação da prisão preventiva foi revista e mantida pelo magistrado processante, que também teria determinado a transferência para instituição compatível com o regime semiaberto.



    15. Ausentes, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça. 



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora